Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de ressarcimento. Recurso inominado. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Publicidade falsa. Veiculada no Instagram. Facebook. Responsabilidade. Presunção. Anúncio pago. Danos morais. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) condenar o requerido 57.096.921 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO CASSIANO (CNPJ 57.096.921/0001-17) a devolver ao autor a quantia de R$ 1.898,05 (mil oitocentos e noventa e oito reais e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o pagamento, com juros legais desde a citação, nos termos do art. 406 do Código Civil; b) condenar o requerido 57.096.921 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO CASSIANO (CNPJ 57.096.921/0001-17) ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a decisão, com juros legais desde a citação e c) condenar o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a decisão, com juros legais desde a citação.
2. Em suas razões recursais (ID 74087482), a parte recorrente defende que vende espaço publicitário e que o único responsável pelas informações contidas nas mensagens publicitárias é o anunciante. Afirma que não praticou o ato apontados como ilícito pela a parte autora, sendo que a compra dos supostos produtos foi, conforme narrativa autoral, acertada exclusivamente entre as duas partes – autora e o corréu – sem qualquer participação ou controle por parte do Provedor do serviço Facebook e/ou do Facebook Brasil. Defende que não tem responsabilidade pela publicidade objeto da lide, seja sob o prisma do código de defesa do consumidor, seja do marco civil da internet. Aponta que o autor visualizou uma oferta de passagens aéreas da empresa Latam e, por sua vontade, realizou transferências bancárias à terceiro desconhecido, pessoa física, sem qualquer relação com a empresa que pretendia adquirir as passagens aéreas. Diz que, na qualidade de provedor de aplicações de internet que vende espaço publicitário - não integra a cadeia de consumo entre o anunciante (fornecedor) e o consumidor. Aduz que a indenização por danos morais corresponde a uma compensação atribuída à vítima que teve bens não patrimoniais (honra, imagem, direitos autorais e nome) lesionados pelo ato ilícito alheio ou pelo defeito de um produto ou serviço, de modo que, sem que haja violação a tais bens, não há lugar para a reparação. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Facebook Brasil para figurar na presente demanda, com extinção do feito sem resolução de mérito em relação à este réu, b) caso ultrapassado, requer seja reconhecido a ausência de sua responsabilidade civil pelos fatos narrados na inicial, bem como afastar a incabível condenação indenizatória por danos morais in casu e c) subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação indenizatória, o recorrido requer sua redução a patamares proporcionais, para evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida, nos termos 884, 944 e 945 do CC, bem como adequar o quantum aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 74087489.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da recorrente acerca dos danos morais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de fraude na aquisição de passagens aéreas veiculadas em propaganda difundida pela recorrente.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual provimento ou improvimento do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90), haja vista que se equiparam ao fornecedor todas as vítimas do fato do serviço, nos termos do art. 17 do referido códex.
8. No julgamento do Tema 987 da repercussão geral, o STF decidiu que “fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo”.
9. De outro lado, é certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Nesse contexto, o recurso comporta provimento porque os alegados danos morais não restaram comprovados nos autos. Conforme a narrativa autoral, após a fraude consubstanciada na aquisição das passagens aéreas em site falso, o autor, já no mesmo dia (03/09), teve ciência de que as referidas passagens não constavam no aplicativo da empresa aérea. Além do mais, conforme e-mail enviado em 10 de setembro (ID 74087296, pág. 5), o autor já alertava acerca de possível fraude. Assim, com bastante antecedência ao suposto voo (27/09), o autor teve ciência de que não havia adquirido as passagens da empresa aérea.
11. Desse modo, em que pese a narrativa autoral de que “sofreu considerável abalo moral, caracterizado por não ter conseguido levar a família ao aniversário do pai, que já está em idade avançada (76 anos)”, não há nos autos comprovação de que o autor não pôde adquirir as passagens para realizar a viagem em decorrência da fraude perpetuada. É de se dizer, não há demonstração de comprometimento demasiado do orçamento familiar ou mesmo de impossibilidade de custeio de despesas comuns cotidianas, razão pela qual a questão se traduz em reparação material pelo dano decorrente da aquisição de passagens aéreas em site falso. Embora os fatos descritos pelo autor tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
12. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal em caso análogo: “(...) V. Na espécie, ainda que tenha havido vício na prestação do serviço, não houve comprovação de lesão a algum dos atributos da personalidade da recorrente. Com efeito, o dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. VI. Em reforço, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não foi demonstrado na situação em apreço. Assim, é imprescindível a comprovação de que a conduta da ré tenha efetivamente violado os direitos da sua personalidade. Diante desse quadro, não houve comprovação da ocorrência de outros desdobramentos do evento, além da mera demora na devolução da quantia objeto de empréstimo e transferência fraudulentas, fatos que se resolvem de forma eficaz mediante a restituição, acompanhada das correções legais, tal como se deu na sentença. (...)” Acórdão 1811886, 0712027-78.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.
13. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC: art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 987; TJDFT, Acórdão 1811886, 0712027-78.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.